Tribunal: STF
Processo: HC 251095
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-16
Data de publicação: 2025-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PACIENTE-IMPETRANTE. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. ART. 102, INC. I, ALS. “D” E “I”, DA CRFB. COMPETÊNCIA DO STF: IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ENVIO DE CÓPIA DOS AUTOS À DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. 



    1. Trata-se de habeas corpus, elaborado de próprio punho, impetrado por Valdinei Dias Rodrigues da Silva. Alega estar sofrendo constrangimento ilegal decorrente de condenações criminais a si impostas. Menciona supostas ilegalidades na execução das penas, especialmente em razão de erronia na unificação das sanções. 



    2. A petição inicial, redigida de forma confusa, veio desacompanhada de documentos suficientes à análise da controvérsia. Não há identificação do ato impugnado ou autoridade apontada como coatora. Consta apenas referência ao processo de nº 0251376-39.2000.8.19.0008 e um atestado de pena do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (e-doc. 1). 



    É o relatório. 



    Decido.



    3. De início, cumpre destacar que o paciente-impetrante não aponta ato coator proferido por Tribunal Superior, o que impossibilita avaliar a competência da Suprema Corte para julgamento desta impetração. A competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar habeas corpus, submetida ao regime de direito estrito, está definida, taxativamente, no art. 102, inc. I, als. “d” e “i”, da Constituição da República, in verbis:  



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:    



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal;



    (...)  



    i) o habeas corpus, quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.”



    4. Ademais, a impetração veio desacompanhada de documentos essenciais à análise da controvérsia. Com efeito, é sabido que o pedido de habeas corpus deve fundamentar-se em inequívoca prova pré-constituída, cumprindo ao impetrante providenciar as peças que se façam necessárias ao deslinde da controvérsia. Nesse sentido: HC nº 197.833-AgR/MT, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 19/04/2021, p. 12/05/2021; HC nº 118.985-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 24/05/2016, p. 21/06/2016; e HC nº 138.443-ED/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/03/2017, p. 11/04/2017.



    5. No caso dos autos, ante a ausência de documentos essenciais, somado a não indicação de ato decisório a atrair a competência do Supremo, mostra-se inviável a compreensão das ilegalidades articuladas pelo paciente. 



    6. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    7. Determino, contudo, o imediato envio de cópia dos autos à Defensoria Pública da União, para análise da situação do paciente e adoção das providências que entender cabíveis. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de janeiro de 2025



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator